Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702857-69.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na Ação de Execução Extrajudicial n. 0703103-78.2023.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177689019, integrada em ID 179580240, ambas do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido para expedição de ofício às entidades de previdência privada, a fim de verificar se o executado possui plano de previdência para eventual penhora de valores. Por fim, determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1(um) ano. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, em razão do dever de cooperação entre os sujeitos do processo, o juízo competente deve envidar esforços no sentido de auxiliar com medidas que visem a satisfação do crédito exequendo. Assevera que, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que compete ao juiz dirigir o processo, determinando todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, de modo que seria um poder-dever do juízo da execução prestar a tutela jurisdicional, determinando todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas a alcançar a máxima eficiência do processo. Aponta ser lícita a penhora de valor poupado em previdência complementar privada, de acordo com a atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de evitar a incidência de eventuais penalidades processuais, como a extinção precipitada do processo (sic). No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão vergastada, para que seja determinada a expedição de ofícios às entidades de previdência privada apontadas nos autos, a fim de verificar se o executado possui plano de previdência para eventual penhora de valores. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 55288362. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de expedição de ofícios às entidades de previdência privada. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o envio de ofícios às entidades de previdência privada indicadas nos autos. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizado o risco de lesão grave ou de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em exame, o cumprimento de sentença foi suspenso, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 177689019 do processo de origem). Conforme consta da decisão hostilizada, o processo de origem ficará suspenso até 09/11/2024, sendo que durante este período ficará suspensa a prescrição. Dessa forma, tendo em vista que o agravo de instrumento é de célere tramitação, não há justo receio de perecimento do direito, caso não seja deferida a tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024 às 19:21:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.678.